Tribunal: TJBA
Processo: 8001845-69.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001845-69.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JAIME RAMOS FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO ESTRUTURAL. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 8001845-69.2021.8.05.0004, por manifesta inadmissibilidade decorrente da ausência de dialeticidade, ante a apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da sentença que extinguiu a execução em razão da inércia do exequente quanto ao parcelamento administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de apelação com razões absolutamente dissociadas dos fundamentos da sentença configura vício sanável, passível de correção mediante concessão de prazo, ou defeito estrutural que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. III. Razões de decidir 3. O art. 1.010, incs. II e III, do CPC exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou nulidade, impondo ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. A ausência de impugnação específica caracteriza vício estrutural, pois impede o aperfeiçoamento do efeito devolutivo e obsta o exercício da jurisdição revisora, nos termos do art. 932, III, do CPC. 5. O prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC destina-se ao saneamento de vícios formais, não sendo aplicável à hipótese de ausência de fundamentação recursal pertinente, sob pena de violação à preclusão consumativa e à segurança jurídica. 6. A vedação à decisão surpresa não se aplica ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, conforme orientação consolidada do STJ e do STF. 7. No caso concreto, a apelação não enfrentou o fundamento da sentença, que se baseou na inércia do ente público quanto ao parcelamento administrativo, limitando-se a discorrer sobre matéria estranha ao decisum, o que inviabiliza o seu conhecimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza vício estrutural de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação. 2. O prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica à hipótese de razões recursais dissociadas do conteúdo da decisão impugnada.” ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 932, III e parágrafo único, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.812.948/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, interposto nos autos da Apelação Cível nº 8001845-69.2021.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado JAIME RAMOS FILHO – ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RRD2